Tribunal: STF
Processo: MS 23161
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Em 6/2/2020, determinei a expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 345, I, do RISTF, em cumprimento ao despacho do Ministro Luiz Fux, inclusive no tocante à observância dos juros de mora (fls. 1354/1359) (doc. 74).
    Em 5/6/2020, a Gerência do Tema Orçamentário, Finanças e Patrimônio do Supremo Tribunal Federal elaborou a informação nº 1228371/2020, com objetivo de “proceder o cálculo de atualização monetária do débito objeto da execução em mandado de segurança MS 23.161/SE.” (fls. 1369/1374).
    A Gerência informou que os autos retornaram ao órgão para “atualização do valor remanescente de pagamento de precatório (a parte incontroversa, no valor de R$ 1.188.511,20, foi paga em setembro de 2014)”.
    Destaca que “as partes convergiram quanto ao cálculo apresentado por esta unidade técnica em 02 de abril de 2019 e também quanto à incidência dos descontos para o Plano de Seguridade do Servidor Público - CPSS, conforme destacado em Decisão do Senhor Ministro Relator de fls. 1354-1359 (1202170), sendo dessa forma considerado homologado esse valor”, motivo por que esse valor será considerado para base de cálculo (fls. 1370).
    Assim, explica que, para atender ao último despacho proferido por esta Presidência, a equipe realizará o cálculo com a incidência dos juros de mora a partir de 2 de setembro de 2019 até a expedição do novo precatório.
    A fim de evitar anatocismo, afirma que deverá identificar a proporção de juros já incluídos no valor a ser atualizado, apresentando demonstrativo de cálculo disposto nas fls. 1371/1373.
    Ressaltou, todavia, a “existência de um valor de R$ 595.424,00 (quinhentos e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais) inscrito em restos a pagar, reservado para a referida ação, fato que possibilitaria seu pagamento, mediante solicitação de valor complementar, ainda neste exercício” e apontou a necessidade de “formalização do pedido, para posterior avaliação da possibilidade de liberação imediata do crédito” (fls. 1373/1374).
    Concluiu que “a liquidação por meio de complementação do valor inscrito em restos a pagar, referente ao precatório já emitido, tornaria o processo mais célere e menos oneroso na medida em que possibilitaria o pagamento no corrente exercício e evitaria a incidência dos encargos financeiros inerentes à emissão de um novo precatório, incidindo apenas a correção monetária obrigatória até a data do pagamento” (fls. 1373/1374).
    Tendo em vista as informações prestadas pela Gerência do Tema Orçamentário, Finanças e Patrimônio, determino a liquidação por meio de complementação do valor inscrito em restos a pagar, referente ao precatório já emitido, nos termos da proposta apresentada às fls. 1369/1374.
    Torno sem efeito o despacho de fl. 1365 (doc. 75).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente